Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701154-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CARLOS JOSE REIS PEIXOTO D E C I S Ã O COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, o qual declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou o recolhimento das custas. Em suas razões recursais (ID 54945358), a agravante defende a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, bem como a isenção das custas processuais, com fundamento na recente decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 54964457) e determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal ao ID 56115389. Intimada, a agravante não se manifestou (ID 56757635). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Na hipótese, a agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento do preparo e requereu a dispensa do adiantamento do pagamento das custas recursais, em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 890. Na decisão de 54974456, houve o indeferimento do pedido, e ao ID 56115389 houve a determinação do pagamento, em dobro, do preparo recursal. Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação da recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o indeferimento do recurso é medida que se impõe. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DESERÇÂO. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERE A LIMIAR E MANTÉM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESERTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERATIVIDADE. ARTIGO 101, §2o C/C ART. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na decisão originalmente agravada e em decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, e não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção nos exatos termos artigo 101, §2o, do CPC. 2. O art. 1.007, §4o, do CPC autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo, não merecendo, assim, reparo a decisão singular que negou conhecimento ao agravo de instrumento do recorrente. 3. Caso fosse interesse do agravante levar o agravo de instrumento e, consequentemente, o pedido de gratuidade ao conhecimento do órgão colegiado, deveria, por expressa previsão legal, promover o recolhimento do respectivo preparo, e não deixar transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado para tanto, e interpor agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1013034, 20160020293040AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator